Tribunal: TCU
Processo: 013.402/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão proferida em tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4661/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Hildegardo de Figueiredo Nunes; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a deliberação recorrida; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Secretaria de Estado de Agricultura do Estado do Pará e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.